Tribunal: TJES
Processo: 5000576-32.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000576-32.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais, através da qual a parte Recorrente alegou ser titular de um cartão de crédito contratado perante a Recorrida. Relatou estar sendo cobrada por três contratos de seguro denominados “Assistência Residência 24 Horas”, “Seguro Bolsa Protegida” e “Seguro Desemprego Novo”, que não tinha interesse na contratação e/ou manutenção. Com base em tal narrativa, ingressou com a presente demanda pugnando pelo cancelamento dos contratos de seguro, com a condenação da Recorrida na restituição do valor de R$ 586,44, pago durante toda a contratualidade, além do pagamento de indenização por danos morais.

A requerida MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO arguiu excludente de responsabilidade da ré; exercício regular do direito e ausência do ato ilícito por parte da reclamada. Sustenta improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Diante Ante o exposto, profiro resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada a parte autora apresentou Recurso Inominado requerendo a reforma total da r. Sentença para procedência dos pedidos autorais.

A parte ré apresentou contrarrazões ao recurso requerendo a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção da r. sentença monocrática que julgou improcedente o pleito autoral.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a recorrente afirma que é nula e abusiva a cobrança noticiada e desta forma pede o cancelamento definitivo de tais serviços não contratados, condenando o Requerido a pagar à autora danos morais.

Contudo, destaco que a recorrente não comprovou nenhuma ilegalidade contratual ou venda casada por parte da empresa demandada, bem como não anexou nenhuma prova que comprovasse o direito. Não há prova nos autos de que a consumidora tenha tentado realizar o cancelamento dos seguros pela via administrativa e não tenha obtido êxito. Salienta-se que a consumidora pode a qualquer tempo cancelar a cobrança do produto via SAC ou pessoalmente em uma das lojas da requerida.

Da análise detida dos autos, verifico que a recorrida provou por meio de diversos documentos prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente.

Como evidenciou a sentença guerreada:

A narrativa exordial trata da ausência de contratação de serviços com a parte requerida, que teriam sido incluídos indevidamente nas faturas de cartão de crédito da parte autora.

A despeito da inversão do ônus da prova, a prova de primeira aparência ministrada pela parte autora, teve a sua capacidade persuasiva comprometida pela contra-argumentação expendidas pela parte demandada.

É cediço que o direito contratual brasileiro consagra a liberdade de forma contratual e a liberdade de prova da existência contratual. Com isso os contratantes guardam a possibilidade de celebrar o contrato por quaisquer meios (salvo específicas e expressas exceções legais), assim como podem demonstrar sua existência e conteúdo por qualquer meio judicialmente admissível. Dessa forma, salvo casos específicos, também quanto à prova, têm os contratantes ampla liberdade para demonstrar a existência do contrato e seu conteúdo obrigacional.

Com efeito, a documentação de ID’s 6340686, 6340687 6340689, que trata das adesões aos seguros questionados, demonstra ser inverídica a causa de pedir, denotando que a demandante firmou os ajustes em questão.

Em que pese a impugnação à contestação argumentando falha no dever de informação e venda casada, as contratações foram realizadas em separado da ficha cadastral do cartão de crédito de ID

6340685 e esclarecem a respeito dos valores e da autorização para cobrança mensal nas faturas.

Implica dizer, portanto, que os lançamentos descritos na exordial estavam pautados em legítimo contrato firmado entre as partes, sustentando-se em causa lídima,
a priori
.
Quando muito, a atitude da demandante poderia ser interpretada como um arrependimento unilateral, uma manifestação do propósito de resilir a avença, embora válida, o que pode ser feito por meio dos canais de atendimentos, conforme exposto na defesa.

Consequentemente, o débito é efetivo e incontrastado, o que transparece o exercício regular de direito na consumação das cobranças. De tudo isso se compreende que a pretensão inicial está divorciada da prova dos autos e merece sua cabal improcedência.

Frente aos fatos delineados, não encontro no histórico versado nenhum comportamento da ré que seja afrontoso ao direito, notadamente à personalidade da autora, capaz de impingir-lhe o “almejado” dano moral
.

Pelo exposto, a Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 11 do FONAJE.

CONHEÇO O RECURSO
da parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo exigibilidade pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.